Tribunal: TJDFT
Processo: 0736391-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. REGULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DAS REGRAS DE PLANO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a abusividade do reajuste por faixa etária para idosos nos contratos de plano de saúde não se aplica aos contratos de seguro de vida, devido às peculiaridades de cada um dos contratos. O direito à assistência à saúde encontra fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, ao passo que o direito à indenização do seguro de vida não extrapola, em regra, a esfera patrimonial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. A prova pericial tem peso considerável quando o fato demanda conhecimento técnico, não devendo ser desprezada, a menos que o juiz identifique erro metodológico.
3. Apelação desprovida.